Tribunal: TCU
Processo: 006.351/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários e sociais (no da TCE no sistema: 2323/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13159/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor dos ex-servidores Raimundo Luiz Cordeiro Correa e Domingos Alves de Araújo e dos beneficiários Ana Maria Trindade da Silva, Iltamer Paiva, Leonardo Martins Soares e Raimundo Jose Ramos Barros Filho, em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários ou sociais, Considerando os pareceres exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público (peças 78 a 81); Considerando que o primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 5o da Resolução-TCU 344/2022 ocorreu em 5/10/2010, com a emissão do Relatório da Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar (peça 4); Considerando que após a emissão do referido parecer, o prazo começou a correr novamente, nos termos do art. 5o, I, §§ 1o e 2o da Resolução-TCU 344/2022, sendo interrompido pelos diversos eventos indicados na instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público (peças 78 e 80); Considerando, contudo, que houve um lapso temporal superior aos três anos entre a emissão do referido parecer jurídico e a aplicação da penalidade aos servidores, em julho de 2011, e a expedição do despacho que determinou a instauração de tomada de contas especial, em 19/9/2022 (peça 1), não se identificando nos autos outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "c" do Regimento Interno do Tribunal, c/c arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos escrutinados no presente feito, arquivando o processo e informando os responsáveis e o Instituto Nacional de Seguro Social do teor da presente deliberação, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.351/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Maria Trindade da Silva (XXX.766.103-XX); Domingos Alves de Araujo (XXX.300.003-XX); Iltamer Paiva (XXX.954.523-XX); Leonardo Martins Soares (XXX.578.448-XX); Raimundo Jose Ramos Barros Filho (XXX.389.493-XX); Raimundo Luiz Cordeiro Correa (XXX.478.503-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do Inss. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.